Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-04.2012.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000450-04.2012.8.14.0083

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ALAN PATRICK BRAGA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000450-04.2012.8.14.0083

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ALAN PATRICK BRAGA NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI SOBERANA. PROVA ORAL QUE SUSTENTA A TESE DEFENSIVA DE LEGITIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Para ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão seja absurdamente divorciada das provas colhidas, o que não se afigura no caso sob análise.

2 – Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000450-04.2012.8.14.0083

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: ALAN PATRICK BRAGA NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única do Tribunal do Júri da Comarca de Curralinho, que absolveu o réu pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 4774004 p. 2/3) recebida em 13/06/2012 que em 24/04/2012 vítima e acusado encontravam-se em uma residência na Comarca de Curralinho ingerindo bebida alcoólica, momento em que se iniciou uma discussão entre estes. Ato contínuo, o apelado foi até sua casa, pegou um machado, retornou e passou a desferir golpes em direção à vítima, que veio ao chão, não ocorrendo o resultado morte em razão da intervenção de populares.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória, contra a qual a acusação se insurge (fls. 181/185), pugnando a nulidade do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contraria à provas dos autos.

Constam as contrarrazões ao recurso ofertados pela Defensoria Pública às fls. 209 pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
provimento
(fls. 212/ 223).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame meritório do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto absolutório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público não restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto existência de causa de exclusão da ilicitude (legitima defesa), motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Segundo os depoimentos dados em Juízo (termos audiovisuais – ID’s nº 4775010 e 4775323), a vítima Rosiel da Silva Carvalho, na companhia de Ernandes Pantoja Batista, munidos de grandes pedaços de madeira iniciaram as agressões direcionadas ao réu.

Por sua vez, Rosiel (ID nº 4775344) negou ter discutido com o apelado antes de ser atingido por este com um machado, destoando da versão narrada na denúncia e dos depoimentos colhidos em Juízo (ID’s nº 4775010, 4775323 e 4775334).

Nesse cenário, vê-se que a tese de legitima defesa aceita pelo Conselho de Sentença, ratificada pelo Juiz Presidente encontra respaldo probatório.

Nos termos do art. 25 do Código Penal: 'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.

A análise do artigo mencionado acima revela que a ocorrência da legítima defesa depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

A agressão é conduta humana, em regra praticada por meio de uma ação. Deve ser
injusta
ou seja, o agredido não deve estar obrigado a suportá-la. No caso, não há lei no Brasil que determine que o recorrente deva levar pauladas de outrem, seja por ciúmes (ID nº 4775010), ou sem motivo algum (ID nº 4775346).

Além de injusta, deve ser
atual ou iminente,
esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato. Aquela é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. Na hipótese, com base na prova oral colhida, o fato de ter o agente ido a residência de sua companheira pegar a arma, sem elementos que denotem a distância desta do local do fato ou o tempo gasto para fazê-lo, levam a crer que se trata de agressão iminente.

A pessoa que se defende da lesão injusta e iminente deve proteger um
bem próprio ou de terceiros
, aqui entendido como todo o patrimônio jurídico do indivíduo que se deve ter por inviolável, e no qual ninguém poderá penetrar pela força sem o risco de se ver repelido com a força necessária.
[2]
No caso a integridade física do próprio apelante.

Na reação do agente, os
meios
devem ser os
necessários
. São aqueles que a pessoa tem à sua disposição para repelir a agressão no momento em que é praticada. É certo que o calor do momento, muitas vezes impede que sejam calculados de forma rígida, assim seu cabimento deve ser analisado de modo flexível. Sua escolha deve obedecer às particularidades da situação concreta de perigo, não se podendo exigir uma proporção mecânica entre os bens em conflito.
[3]
Sob esta ótica, o uso do machado foi o meio necessário encontrado pelo réu para sua defesa.

Por fim, tal
uso
deve ocorrer de forma
moderada
. Dito de outra forma, é o emprego dos meios necessários na medida suficiente para afastar a agressão injusta. Para analisar seus detalhes, o magistrado compara o comportamento do agredido com aquele que, em situação semelhante, seria adotado por um ser humano de inteligência e prudência comuns à maioria da sociedade. Ora, usar um machado para se defender de dois agressores armados com estacas de madeira parece razoável.

Como se extrai do art. 23, II, do Código Penal, a legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude. O fato típico praticado em legítima defesa é, portanto, lícito e não configura crime. Daí porquê deve ser mantida a absolvição do apelante.

Ademais, a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
BRUNO, Aníbal. Direito penal – Parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. t. I, p. 365.

[3]
Nesse sentido: LINHARES, Marcello Jardim. Legítima defesa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 344.

Belém, 08/02/2022